Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-05.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000013-05.2021.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: JACKELLINE ROSA PESSOA

Advogado(s)
:
JACKELLINE ROSA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PRORROGADA SUCESSIVAMENTE. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora temporária do Município de Caculé, objetivando o pagamento de 13º salários, férias integrais (2016/2020) acrescidas de e horas extras. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das férias não usufruídas, do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, relativos ao período entre 12/01/2016 e 31/12/2020. O ente municipal interpôs apelação visando à reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora contratada temporariamente pelo Município faz jus ao recebimento de 13º salário, férias e terço constitucional, diante da prorrogação sucessiva de seu contrato administrativo e da consequente descaracterização da natureza excepcional da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, II, da Constituição Federal estabelece o concurso público como regra para o ingresso no serviço público, prevendo a nulidade do vínculo estabelecido sem sua observância.
A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/88, tem caráter excepcional e precário, não conferindo estabilidade ou equiparação plena aos servidores efetivos.
Contudo, o desvirtuamento da contratação temporária — caracterizado por sucessivas e reiteradas renovações — atrai a incidência do item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, reconhecendo o direito do servidor ao recebimento de 13º salário e férias remuneradas com terço constitucional.
O não pagamento das verbas trabalhistas correspondentes implicaria enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.
Jurisprudência do TJBA e entendimento consolidado do STF e STJ confirmam a obrigação do ente público de pagar as verbas remuneratórias devidas, ainda que decorrentes de vínculo temporário irregular, quando comprovada a prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, mediante renovações sucessivas, confere ao servidor o direito ao recebimento de 13º salário, férias e terço constitucional.
O vínculo precário não exime o ente público do dever de remunerar adequadamente os serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; 41, caput; ADCT, art. 19; CC, art. 397; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000013-05.2021.8.05.0035
, oriundos da Comarca de Caculé, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE CACULÉ

e como apelada
JACKELLINE ROSA PESSOA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03